Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-29.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010983-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (AGRAVANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCREDENCIAMENTO DA EMPRESA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE CONFLITO ENTRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO ORIGINAL, E DO ADITIVO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL – INOCORRÊNCIA DE CONFLITO – CLÁUSULAS QUE TRATAM DE SITUAÇÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO A QUALQUER TEMPO – DESCREDENCIAMENTO REALIZADO SEM VIOLAÇÃO ÀS CLAUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – REQUISITOS ALUSIVOS EXCLUSIVAMENTE AOS CONTRATANTES DO PLANO DE SAÚDE OPERADO PELA RÉ/AGRAVADA QUE NÃO ATINGEM A RELAÇÃO ESTRITAMENTE CONTRATUAL HAVIDA ENTRE AS PARTES, E NÃO CONFERE À PARTE O DIREITO À CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em conflito entre cláusula contratual prevista no contrato original, que autoriza o descredenciamento da empresa a qualquer tempo, mediante notificação prévia, e cláusula prevista no contrato aditivo, que prevê a possibilidade de descredenciamento por justa causa, já que tratam de situações distintas. 2. Deve ser mantida a conclusão de que o contrato autoriza sua rescisão imotivada, o que, por si só, afasta todos os demais “impedimentos” elencados na petição inicial e nas razões recursais, inclusive porque alusivos exclusivamente aos contratantes do plano de saúde operado pela ré/agravada e não atingem a relação estritamente contratual havida entre as partes, e não conferem à autora/agravante o direito à continuidade da relação contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010983-29.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INAC – INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1017426-67.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE LTDA, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse mantido “
o Contrato de Prestação de Serviços
” celebrado pelas partes, pois, no entender da douta julgadora, ausente a probabilidade do direito alegado, especialmente porque o contrato “
não só previu a rescisão imotivada, como também destacou tal possibilidade como condição indispensável para a avença, colocando como condição apenas o aviso com antecedência de 60 (sessenta) dias
”, e este aviso foi feito no prazo assinalado, anotando, ainda, que “
a Cláusula Nona do Aditivo prevê as hipóteses de rescisão por justa causa, a qual poderá, de acordo com as regras estabelecidas pelas partes, ocorrer a qualquer tempo, inclusive, sem prévio aviso
” (cf. Id. nº 56632579 dos autos de origem).

A agravante expõe que, em 2019, celebrou com a Operadora de Plano de Saúde ré/agravada contrato de prestação de serviços de análises clínicas, denominado “
Termo de Credenciamento de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços
”, e que, em 2020, as partes pactuaram aditivo a esse termo, mas, “
apesar de todas as tratativas de ajustes e melhorias das cláusulas contratuais
”, ela, agravante, “
foi surpreendida por uma carta enviada no dia 17 de março de 2021 pela agravada, comunicando que estava promovendo o descredenciamento nos termos da Cláusula Nona do contrato
” (sic – cf. Id. 91637990 - pág. 4).

Anota que, “
em razão de um Aditivo promovido pela empresa agravada o contrato passou a ter aparentemente duas Cláusulas Nonas
”, sendo uma do contrato originário, alusiva à possibilidade de rescisão do pacto “
a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que notificada a outra parte por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
”, e outra a do aditivo, referente às hipóteses em que “
o contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por justa causa, independentemente da observância do aviso prévio previsto no Termo de Credenciamento de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviços
” (sic – cf. Id. 91637990 - pág. 4/6).

Sustenta, “
como primeira tese
”, que “
o contrato é de adesão, pois, tanto o contrato original quanto o aditivo, foram produzidos unilateralmente pela empresa agravada
”, e que, “
diante da existência de conflito de cláusulas contratuais, deveria ser levado em conta aquela mais favorável ao aderente
”.

Afirma, em segundo posto, “
a falta da observância aos dispositivos que estipulam obrigações procedimentais inafastáveis junto a Agência Nacional de Saúde para os casos de descredenciamento
”, pontuando que “
não é lícito às operadoras de plano de saúde suplementar promoverem redimensionamento de rede, porquanto tal conduta viola a boa-fé do contrato de prestação de serviço do usuário, notadamente quando se constata que o procedimento de descredenciamento foi realizado sem a previa e obrigatório notificação aos usuários, e nem mesmo apresentado a estes o novo laboratório equivalente que iria substituir o descredenciado
”.

Em terceiro lugar, aduz que a rescisão do contrato, no caso, justamente por envolver a prestação de serviços de análise laboratorial, causa “
violações diretas ao direito fundamental à saúde
” (sic – cf. Id. nº 91637990 - pág. 8).

Alega que, apesar de ter deduzido em Primeiro Grau esses três fundamentos jurídicos, “
o indeferimento da limitar vindicada enfrentou apenas e tão somente os argumentos referentes a primeira tese
”, tratando exclusivamente dos aspectos contratuais e reputando possível a rescisão imotivada do pacto com fundamento na Cláusula Nona do contrato originário, ou seja, “
deixou de enfrentar as questões existentes de ambiguidade nos moldes do Código Civil, uma vez que, o novo conteúdo da Cláusula Nona do Aditivo realizado pela própria agravada, disciplinou de maneira diversa aquela existente quando da assinatura do contrato
”, e também “
não se manifestou sobre os demais impedimentos autônomos que, por si só, seriam capazes de obstar a ilícita rescisão
”, deixado de abordar, ainda, “
os argumentos de natureza constitucional de proteção ao usuário de plano de saúde em tempo de pandemia
” (sic – cf. Id. nº 91637990 - pág. 9).

No mais, repete, quase à literalidade, a petição inicial, apontando “
impedimento de natureza contratual (conflito de cláusulas contratuais), em razão da existência de duas Cláusulas NONAS, sendo que a posterior, mais favorável ao aderente dever ser levada em conta para fins de dirimir o conflito de interesses
”, “
impedimento de natureza regulatória (não observância obrigatória do art. 17 da lei 9.6.5.6/1998)
” e “
impedimento de natureza constitucional sob o aspecto dos Direitos Fundamentais a Saúde violados em tempo de pandemia
” (sic – cf. Id. nº 91637990 - pág. 12/29).

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que, deferido o pedido de antecipação da tutela, seja impedida a rescisão do contrato; pediu a antecipação da pretensão recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC (cf. Id. nº 91637990 - pág. 35/36).

A decisão de Id. nº 93647976 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão da antecipação da pretensão recursal.

A empresa agravada ofertou as contrarrazões vinculadas ao
Id nº 97731480, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante pretende a concessão de antecipação da tutela para que seja mantida a vigência do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes em 19.08.2019.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), portanto, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentação
relevante,
apoiada em prova idônea, que demonstre a probabilidade do direito, e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável.

Inicialmente, destaco que a autora/agravante falta com a verdade ao dizer que “
pugnou-se ao Juízo de primeiro grau que, como primeira tese que, diante da existência de conflito de cláusulas contratuais, deveria ser levado em conta aquela mais favorável ao aderente, ora Agravante, em razão da regras de interpretação contratuais do Código Civil que foram delineadas na inicial
” (sic – cf. Id. nº 91637990 - pág. 7).

Na realidade, a autora simplesmente sonegou à cognição judicial o instrumento do contrato originário e deduziu a pretensão de impedimento da rescisão contratual inteiramente em cima das disposições do termo aditivo, aproveitando-se da coincidência de que a notificação enviada pela ré/agravada dizia: “
vimos por meio da presente, nos termos da Cláusula NONA do contrato, manifestar o nosso propósito de rescindi-lo em 60 (sessenta) dias
” (sic), e de que a Cláusula Nona do aditivo dispunha que o contrato poderia “
ser rescindido, a qualquer tempo, por justa causa, independentemente do aviso prévio previsto no Termo de Credenciamento de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviço
” e indica as hipóteses em seus subitens.

Tanto é que a petição inicial alberga tópicos denominados “
Impossibilidade de rescisão contratual MOTIVADA PELA CLAUSULA 9ª
”; “
Impossibilidade de rescisão contratual MOTIVADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA EMPRESA AUTORA - Inteligência do art. 422 e 427 do Código Civil
”; “
Impossibilidade de rescisão por ausência de cumprimento de obrigações junto a Agência Nacional de Saúde - prejuízo iminente ao usuário consumidor. Inteligência do art. 421 do Código 5 Civil e art. 17 da Lei nº 9.656/1998
” e “
Impossibilidade de rescisão contratual MOTIVADA, sem demonstração da conduta ilícita da empresa autora - por violação ao Princípio da Função Social do Contrato que deriva dos Direitos Fundamentais a Saúde
” (sic – cf. Id. nº 55683490 - pág. 4, 7, 9 e 19 dos autos de origem – CAIXA ALTA no original).

Não há, portanto, qualquer alusão a suposto conflito de cláusulas contratuais.

O teor das cláusulas do contrato originário só foi conhecido porque, dez (10) dias depois do ajuizamento da ação, e sem qualquer explicação do porquê disso, a autora/agravante pediu “
juntada
(do)
contrato originário entre a empresa Autora e empresa Ré
” (cf. Id. nº 56698402 dos autos de origem), o que a MMª. Juíza recebeu como emenda à inicial.

Após finalmente conhecer da integralidade das cláusulas que regiam a relação contratual entre partes, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de liminar por não divisar a probabilidade do alegado direito à continuidade da relação contratual, ou, em outras palavras, por não reputar relevante o discurso sobre a ilegalidade ou irregularidade da rescisão do contrato pela Operadora de Plano de Saúde ré/agravante, anotando expressamente que o contrato autoriza a rescisão imotivada e que
“
a Cláusula Nona do Aditivo prevê as hipóteses de rescisão por justa causa, a qual poderá, de acordo com as regras estabelecidas pelas partes, ocorrer a qualquer tempo, inclusive, sem prévio aviso
” (cf. Id. nº 56632579 dos autos de origem).

Admito que as razões decisórias impugnadas permanecem hígidas frente às críticas recursais, primeiramente porque não há “
duas cláusulas nonas
” (sic); depois, porque não há o alardeado conflito entre quaisquer cláusulas contratuais. Existe, isso sim, a cláusula nona do contrato originário e a cláusula nona do aditivo, e, como dito, é apenas uma coincidência o fato de a primeira dispor sobre a possibilidade de rescisão imotivada e a segunda dispor sobre as hipóteses de rescisão por justa causa, mas, conflito típico e propriamente, isso não há.

Anoto, ainda, que é bastante frágil a alegação de que há uma “
Cláusula NONA modificada pelo aditivo
” (sic – cf. Id. nº 91637990 - pág. 16); ora, a própria redação da Cláusula Nona do aditivo já é suficiente para repelir essa tese, pois ali se menciona expressamente o prazo indicado na Cláusula Nona do contrato originário, que, por óbvio, não foi revogada/derrogada.

Aliás, até mesmo a
narrativa fática aponta nesse sentido, pois, se as cláusulas do aditivo tivessem suplantado completamente as cláusulas do contrato originário, de modo que não houvesse mais a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato, então seria completamente dispensável a prévia notificação da intenção da rescisão no prazo de 60 dias, já que, afinal, a cláusula nona do aditivo, como bem diz a agravante, autoriza a rescisão do contrato “
a qualquer tempo, por justa causa, independentemente do aviso prévio previsto no Termo de Credenciamento de Pessoa Jurídica Para Prestação de Serviço
”.

Assim, deve ser mantida a conclusão de que o contrato autoriza, sim, sua rescisão imotivada, o que, por si só, afasta todos os demais “
impedimentos
” elencados na petição inicial e nas razões recursais, inclusive porque alusivos exclusivamente aos contratantes do plano de saúde operado pela ré/agravada, e não atingem, de forma alguma, a relação estritamente contratual havida entre as partes.

Em outras palavras, as questões acerca do descredenciamento da autora/agravante do plano de saúde não projetam efeitos sobre a rescisão do contrato, e a suposta inobservância das exigências da Lei nº 9.656/1998 ou das normas reguladoras da ANS não confere à autora/agravante direito à continuidade da relação contratual.

Portanto, como a agravante não demonstrou
elementos que evidenciem a probabilidade do direito,
não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022